Tribunal: TJES
Processo: 5016021-80.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016021-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILENILSON DE OLIVEIRA BRITO e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5016021-80.2024.8.08.0048

APELANTE: ILENILSON DE OLIVEIRA BRITO, BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231, SILVANO VIANA LOPES - ES20486

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ILENILSON DE OLIVEIRA BRITO e BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c inciso IV do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Os fatos referem-se à apreensão de 808,5g de cocaína e 32 munições de calibre 9mm em residência monitorada por câmeras, local onde os réus foram flagrados em vídeo comercializando entorpecentes e de onde empreenderam fuga portando armas de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por imagens de monitoramento e depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação e afastar o pleito de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão física e de laudo pericial da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento do inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se a quantidade de droga, posse de munições e logística de vigilância obstam a aplicação do tráfico privilegiado; (iv) verificar a ocorrência de
bis in idem
na utilização do armamento para majorar a pena e afastar a minorante do § 4º do art. 33.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo laudo pericial da substância entorpecente, relatório de investigação com capturas de tela do circuito interno de TV e prova testemunhal harmônica colhida sob o contraditório.

A posse de expressiva quantidade de cocaína (808,5g), aliada à guarda de munições e ao sistema de videomonitoramento para vigilância da atividade ilícita, afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal e confirma a finalidade mercantil.

A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando a utilização do artefato é demonstrada por outros meios de prova, como filmagens e relatos testemunhais.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo aparato logístico, vultosa quantidade de droga e poderio bélico, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A utilização do emprego de arma para fundamentar a majorante e, simultaneamente, para demonstrar a dedicação criminosa (obstando o privilégio) não caracteriza
bis in idem
quando outros elementos concretos do caso corroboram a habitualidade delitiva.

O regime inicial semiaberto revela-se adequado ao
quantum
da pena e a substituição por penas restritivas de direitos encontra óbice no inciso I do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prova indireta, consistente em imagens de circuito interno e testemunhos coesos, supre a falta de apreensão da arma para fins da majorante do tráfico.

A logística profissional e a quantidade de entorpecente são vetores idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso I do art. 44 e alínea b do § 2º do art. 33; Lei 11.343/2006, art. 28,
caput
do art. 33, § 4º do art. 33 e inciso IV do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 961.863/RS; STJ, AgRg no HC 776286/SC; STJ, HC 432.640/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5016021-80.2024.8.08.0048

APELANTE: ILENILSON DE OLIVEIRA BRITO, BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS

Advogado do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA REJANE FERNANDES DA SILVA - ES24231, SILVANO VIANA LOPES - ES20486

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ILENILSON DE OLIVEIRA BRITO
e
BRUNO VINICIOS DE ALMEIDA LEMOS
em face da r. Sentença (ID 17258741), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, às idênticas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 11 de abril de 2024, por volta das 15h30min, na Rua Ponto Belo, nº 1806, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, os apelantes possuíam em depósito e comercializavam drogas ilícitas para fins de traficância, com emprego de arma de fogo. A diligência decorreu de mandado de busca e apreensão em local assolado por conflitos armados entre as associações criminosas TCP e PCV. O relato pormenoriza a demora na abertura do portão, a localização de cadeiras e pertences abandonados (celulares, carregadores, chinelos) indicando fuga repentina, e a apreensão de aproximadamente 808,5g de substância análoga à cocaína e 32 munições calibre 9mm Parabellum, acondicionadas em uma panela.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do réu Bruno Vinicios alega que não existem provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob a justificativa de ser mero usuário.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inequivocamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 54255358, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2920/2024, que atestou tratar-se de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína) a substância apreendida, com massa total de 808,5 gramas, além da apreensão das 32 munições intactas.

Em relação à autoria, esta restou igualmente comprovada quanto aos dois réus, conforme se verifica da prova testemunhal e documental colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Relatório de Investigação compila
prints
do circuito de câmeras da própria residência alvo. As imagens capturam a presença de três indivíduos no quintal (Ilenilson, Bruno e Diego); a percepção da chegada policial; a movimentação de Ilenilson ("Seedorf") adentrando um cômodo para buscar uma arma; Bruno ("Vinicios") evadindo-se com arma em punho; e a fuga de ambos pulando o muro em direção a uma área de mata, ostentando armamento. Ademais, capturam momento anterior à chegada da polícia, em que Ilenilson atende um suposto comprador e busca a droga no mesmo cômodo onde esta viria a ser apreendida pelos policiais.

Em juízo, a testemunha Augusto Felipe Baptista Ribeiro (Policial Civil) ratificou a dinâmica fática, afirmando
"que a casa tinha um sistema de monitoramento para ver a presença de policiais ou inimigos e viram as imagens, sendo possível ver que tinha mais pessoas no local que fugiram para uma região de mata, pulando o muro, e um deles com arma na mão"
. Destacou, ainda, a posição de liderança de Ilenilson no tráfico local e a atuação de Bruno como seu braço direito.

No mesmo sentido, o Policial Civil Felipe Mota Pereira declarou
"que tinha um monitor com as imagens do videomonitoramento existente no local, e ao ser analisadas as imagens, viram que tinha mais pessoas na casa que saíram correndo, estando um deles armado"
.

Corroborando o acervo acusatório, a informante Cristiara de Oliveira Brito (irmã de Ilenilson) confirmou em juízo a fuga dos réus, alegando que Ilenilson
"ia entregar 'as coisas do tráfico' e iria parar"
e que, após pularem o muro,
"viu que estava com arma nas mãos"
.

A testemunha presencial Diego Pereira Gabriel asseverou
"que estava no local quando teve o cumprimento de busca e os réus estavam lá e fumava um cigarro de maconha com eles; que presenciou eles armado quando saíram; que quando a polícia chegou eles correram e fugiram pelos fundos"
. Salienta-se que, em sede inquisitorial, Diego havia detalhado minuciosamente a divisão de tarefas na mercancia, indicando que Ilenilson gerenciava a droga e Bruno a vendia na pista, integrando a facção TCP.

Nesse contexto, a tese defensiva de Bruno, calcada na negativa de autoria e na suposta insuficiência probatória, mostra-se totalmente esvaziada diante da concatenação dos elementos carreados: a presença física no local atestada por testemunhas, a fuga apressada capturada em vídeo de forma insofismável e os depoimentos policiais firmes e coerentes.

Igualmente, a tese de desclassificação para o Art. 28, sustentada por Bruno, carece de qualquer verossimilhança frente ao
modus operandi
evidenciado. A guarda de quase um quilograma de cocaína, acompanhada de 32 munições calibre 9mm e de um sistema de monitoramento periférico voltado para a rua, desborda, em muito, os contornos fáticos de posse exclusiva para consumo pessoal, revelando inegável finalidade mercantil.

Passo à análise da causa de aumento de pena (Art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas).

As defesas insurgem-se contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, alegando a impossibilidade de sua aplicação ante a inexistência de apreensão física do armamento e do respectivo laudo pericial de prestabilidade.

Contudo, a prova dos autos é convergente e robusta. Embora não tenha havido a apreensão física do armamento, a sua utilização no contexto delitivo foi confirmada pelas imagens do circuito de segurança (que exibem as armas em punho durante a evasão), pelos depoimentos dos policiais e pelos relatos das testemunhas civis (Cristiara e Diego). A tese defensiva fragiliza-se ante a força da prova indireta.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (v.g., EREsp 961.863/RS e AgRg no HC 776286/SC) dispensa a apreensão física e o laudo pericial da arma quando há outros elementos probatórios hígidos capazes de atestar o seu emprego. No caso concreto, os vídeos e os testemunhos (inclusive de familiares e do usuário presente) atestam, extreme de dúvidas, que os réus empregaram arma de fogo no contexto do tráfico para garantir a impunidade e a fuga, justificando plenamente o incremento na terceira fase da dosimetria.

Noutro giro, no que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), melhor sorte não assiste aos apelantes.

A narrativa acusatória é fortalecida pela moldura fática, considerando a conjunção de grande quantidade de droga, de munições restritas, do aparato de vigilância (câmeras) e do ostensivo emprego de arma de fogo aponta, de forma consistente, para a dedicação à atividade criminosa, inviabilizando a tese defensiva de traficância ocasional, a despeito da primariedade dos réus e da absolvição pelo crime autônomo de associação (Art. 35).

Destarte, a expressiva quantidade de entorpecente (808,5g de cocaína), aliada ao poderio bélico e à logística preventiva, formam um inegável cenário de criminalidade estruturada.

Importante destacar que a alegação de
bis in idem
formulada pela defesa de Bruno (questionando o uso das munições/arma para aplicar a majorante do Art. 40, IV, e para obstar simultaneamente o privilégio) não se sustenta, porquanto tratam-se de valorações jurídicas distintas derivadas de um mesmo contexto pluriofensivo.

A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça admite que a apreensão de munições e o emprego de armamento, avaliados globalmente com a quantidade de droga, o uso de câmeras e outros elementos concretos , sejam sopesados para obstar o tráfico privilegiado, pois a posse desse arsenal, em si, evidencia habitualidade e dedicação criminosa, vetores excludentes da minorante legal, e, paralelamente, na terceira fase, o emprego de arma, isoladamente, considerado para justificar a causa de aumento do Art. 40, IV, do mesmo diploma legal.

Senão vejamos:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DUPLA VALORAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO ALIADO A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na apreensão de armas de fogo e de munições, no contexto da prisão em flagrante de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de entorpecentes, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Não há bis in idem quando, embora tenha sido valorada a circunstância de o delito tráfico ter sido praticado com o emprego de arma de fogo, na terceira etapa do cálculo penal, tanto para reconhecer a incidência da causa de aumento quanto para afastar a redutora do tráfico privilegiado, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam o envolvimento do paciente com organização criminosa. (...) (HC n. 432.640/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

A pena definitiva remanesce, portanto, no escorreito patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa para ambos os recorrentes.

Consequentemente, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, em estrito respeito aos ditames do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, restando inviabilizada a substituição por penas restritivas de direitos face à vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo (pena superior a 4 anos).

Por fim, quanto à manutenção da segregação cautelar, o Juízo sentenciante fundamentou idoneamente a medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, apoiando-se na gravidade concreta do delito e no fato de os réus encontrarem-se foragidos. Inexiste incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que adequadas as condições do cárcere, providência já determinada pelo Magistrado
a quo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)